Tribunal: TJBA
Processo: 8000312-30.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000312-30.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: L. B. D. O. e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO CLEMENTINO DOS SANTOS, ANA LUISA SILVA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO INFUNDADA DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a ilegalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial de menor impúbere, manteve a vigência do contrato e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00. A Apelante alegou fraude por ausência de vínculo empregatício entre a genitora da beneficiária e a empresa estipulante. A sentença foi proferida com base em provas documentais e parecer do Ministério Público que reconheceram a elegibilidade da dependente.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade do cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial sob alegação de fraude, e a consequente responsabilidade por danos morais diante da interrupção do serviço essencial sem notificação prévia da beneficiária.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre a beneficiária e a operadora é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado na Súmula 608/STJ.

4. A alegação de ausência de vínculo empregatício foi afastada por documentos que comprovam a contratação da genitora da beneficiária e o vínculo familiar consanguíneo com sócia da empresa estipulante, nos termos do art. 5º, § 1º, VII, da RN nº 557/2022 da ANS.

5. O cancelamento unilateral do plano sem prévia notificação da beneficiária viola o art. 13, II, da Lei nº 9.656/1998, configurando prática abusiva.

6. A interrupção do serviço essencial de saúde a menor impúbere caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a indenização arbitrada em R$ 15.000,00.

7. Os honorários sucumbenciais foram majorados de 20% para 25% sobre o valor atualizado da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. É ilegal o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial sob alegação infundada de fraude, quando comprovada a elegibilidade da beneficiária segundo as normas da ANS.

2. A ausência de notificação prévia da rescisão contratual caracteriza prática abusiva.

3. A interrupção indevida de serviço de saúde essencial a menor impúbere configura dano moral in re ipsa, ensejando reparação."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º, I; CDC, arts. 6º, III e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 13, II; CPC, art. 85, § 11

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000312-30.2025.8.05.0103
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada L. B. D. O. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA